Tribunal: TJSP
Processo: 2168816-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE, EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA, DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DA AUTORA. FALTA DE LEGTIMIDADE. FRAUDE REALIZADA PELA ESPOSA DO IMPETRANTE QUE, AO FIRMAR CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, QUALIFICOU-SE COMO SOLTEIRA. TODAVIA, AO OFERECER

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE, EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA, DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DA AUTORA. FALTA DE LEGTIMIDADE. FRAUDE REALIZADA PELA ESPOSA DO IMPETRANTE QUE, AO FIRMAR CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, QUALIFICOU-SE COMO SOLTEIRA. TODAVIA, AO OFERECER CONTESTAÇÃO NA REIVINDICATÓRIA, APRESENTOU CERTIDÃO DE CASAMENTO DEMONSTRANDO MATRIMÔNIO ANTERIOR AO REFERIDO CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESTADO CIVIL QUE NÃO FORA INFORMADO À VENDEDORA E À CREDORA E QUE TAMBÉM NÃO FOI AVERBADO NA MATRÍCULA DO BEM. VERACIDADE DO REGISTRO QUE RETIRA LEGITIMIDADE PARA O MANEJO DO MANDADO DE SEGURANÇA PELO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESCABIMENTO DO "MANDAMUS" NA ESPÉCIE, NOS TERMOS DA SÚMULA 267 DO STF. RECURSO CABÍVEL QUE ERA O AGRAVO DE INSTRUMENTO, DEMONSTRADA A CONDIÇÃO DE TERCEIRO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.